Tribunal: TJSP
Processo: 2188452-62.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico majorados. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva ou sua substituição pela prisão domiciliar. inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia, em razão da gravidade concreta dos delitos imputados à paciente, evidenciada pela quantidade de entorpecentes e os apetrechos apreendidos na ocorrência

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico majorados. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva ou sua substituição pela prisão domiciliar. inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia, em razão da gravidade concreta dos delitos imputados à paciente, evidenciada pela quantidade de entorpecentes e os apetrechos apreendidos na ocorrência (442,02 g de maconha, 1 planta viva de maconha, com peso de 100 g e 4,58 g de cocaína, além de balanças de precisão, papel alumínio, embalagens plásticas e anotações típicas do tráfico), e pela sua associação com um adolescente para a prática da infração, elementos que denotam a periculosidade por ela apresentada. Ordem denegada.